Tribunal: STF
Processo: HC 186443
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Guimaraes Cury em favor de Bruno Olavo Procópio, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 582.249/SP.
    O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 34/40 e evento 3, fls. 1/4), e teve pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo do foro de Araçatuba/SP (evento 6, fls. 30/31). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 7, fls. 68). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 582.249/SP (evento 8).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz fundamentação idônea da decisão que negou o pedido de prisão domiciliar do Paciente. Alega a necessidade de reavaliar a prisão em regime fechado do paciente, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Sustenta que o paciente é portador de comorbidades que aumentam seu risco de morte em razão do novo Coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 01.6.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2075108-06.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração ( a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora